Tribunal: TJPA
Processo: 0835036-44.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835036-44.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLERES DE FATIMA DA SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.
ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB VÍNCULO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. TEMA 916/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito da parte autora, servidora efetiva, à averbação do tempo de serviço prestado na condição de servidora temporária (de 27/04/1993 a 30/12/2012), para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de averbação do tempo de serviço prestado sob vínculo precário para fins de percepção do ATS, por servidora pública efetiva; (ii) examinar a aplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida foi proferida em desconformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320 (Tema 916), que estabelece que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, exceto o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos AREs 1.410.452, 1.448.693 e 1.465.731, assentou a inviabilidade de se afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo.

5. No caso, a sentença permitiu a averbação do tempo de serviço temporário para fins de pagamento de ATS, reconhecendo efeitos jurídicos válidos além dos excepcionados pela tese de repercussão geral.

6. Embora ressalvado o entendimento pessoal da relatora, prevalece o dever de observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se impõe o juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
Tese de julgamento:

1.
A averbação de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS contraria a tese firmada no Tema 916 da repercussão geral do STF, que veda a produção de efeitos jurídicos válidos decorrentes de contrato temporário nulo, excetuando-se apenas o direito à percepção de salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em exercer juízo de retratação para conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO N° 0835036-44.2021.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO (OAB/PA 12.440)

APELADA: CLERES DE FATIMA DA SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA (OAB/PA 18.238)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Trata-se de recurso de apelação devolvido a este órgão julgador, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para análise acerca da realização de eventual juízo de retratação/adequação da decisão recorrida – que reconheceu o direito à averbação do tempo de serviço anteriormente prestado na condição de servidor(a) temporário(a) –, quanto ao Tema 916 do Supremo Tribunal Federal.

Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, restou facultada às partes a possibilidade de se manifestarem.

Apenas a parte recorrida se manifestou, em síntese, defendendo a legalidade dessa averbação com base no art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único), o qual prevê que o serviço prestado a título temporário à Administração Pública constitui tempo de serviço para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, inclusive ressaltando tratar-se de compreensão validada pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça Estadual.

Igualmente, afirmou que as teses firmadas nos paradigmáticos RE 765.320 (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551) não se aplicam ao caso presente, considerando tratar-se de servidora efetiva e que apenas busca o cômputo do seu tempo de serviço prestado enquanto esteve sob vínculo precário.

Acrescentou, ainda, que o RE 1.405.442 permanece pendente de julgamento, razão pela qual não se trata de entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Conclusivamente, requereu a manutenção do entendimento anteriormente consignado por esta colenda Turma Julgadora.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Quando este processo foi submetido a julgamento pela primeira vez — por ocasião da apreciação do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará (16/02/2024) — este Colegiado decidiu:

“DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA EFETIVA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. INAPLICABILIDADE DOS PARADIGMÁTICOS RE 765.320/MG (TEMA 916), RE 705.140 (TEMA 308) E RE 1.066.677 (TEMA 551). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.”
(ID 18039705).

No dia 25/03/2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Pedido de Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.405.442 – Pará, consignou a impossibilidade de serem atribuídos outros efeitos ao contrato temporário nulo, excetuando-se apenas o direito à percepção dos salários correspondentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos realizados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS. Nesse sentido, confira-se:

“1. O processo deve ser devolvido ao tribunal de origem, uma vez que o acórdão recorrido está em desconformidade com a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/RG. A questão em discussão diz respeito a saber se o tempo de serviço prestado
com base em contrato temporário nulo
pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. A resposta é negativa.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

3. Nesse aspecto,
ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo
,
o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
.
Isso porque deixou de observar que o contrato temporário nulo

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.

4. A recusa da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em observar a tese de repercussão geral do Tema 916/STF, porque inexistiria, “de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários”, trata de uma contrariedade direta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

5. Em primeiro lugar,
veja-se que não há controvérsia sobre a nulidade da contratação temporária
. A hipótese, portanto, tem aderência à situação fática examinada no RE 765.320.

6. Em segundo lugar, a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/STF é objetiva ao afirmar que
a contratação temporária nula
não gera quaisquer efeitos jurídicos em relação aos servidores contratados, salvo o direito ao recebimento de salário e de levantamento de depósitos de FGTS. É fora de dúvida, portanto, que a tese excluiu a possibilidade de
a contratação temporária nula
produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS. Isso significa que o tempo de serviço
baseado na contratação nula
não pode ser utilizado para acréscimos remuneratórios do servidor.

7. Diante do exposto, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, a fim de que observe a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG. Ficam prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

8. É como voto.”
(grifo nosso)

A Suprema Corte, no dia 30/09/2024, desta vez apreciando os embargos de declaração opostos em face da supracitada decisão, novamente consignou a impossibilidade de o
contrato temporário declarado nulo
produzir outros efeitos, além daqueles anteriormente ressalvados (saldo de salários e levantamento dos depósitos do FGTS). Senão, vejamos:

“8. Registre-se, por fim, que não houve mudança jurisprudencial apta a autorizar a providência requerida. Isso porque, conforme restou consignado no acórdão embargado, é fora de dúvida que a tese excluiu a possibilidade de a
contratação temporária nula
produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS. De modo que não há que se falar violação ao princípio da segurança jurídica.

9. Diante do exposto, rejeito os embargos.”
(grifo nosso)

Pois bem, voltando ao caso presente, no dia 11/02/2025, os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará foram apreciados nos seguintes termos:

“DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 916, 551 E 1.239 DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que manteve decisão de procedência para determinar a averbação do tempo de serviço prestado pela autora, inicialmente como

servidora temporária, para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). O embargante alegou omissão quanto à aplicação de teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 916, 551 e 1.239, as quais tratam da impossibilidade de produção de efeitos jurídicos decorrentes de contrato temporário nulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os embargos de declaração devem ser acolhidos devido a omissão no acórdão embargado quanto à aplicação das teses vinculantes do STF; (ii) estabelecer se os efeitos jurídicos decorrentes do contrato temporário prestado pela autora podem ser reconhecidos para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada conclui que as teses fixadas nos Temas 916, 551 e 1.239 do STF são inaplicáveis ao caso concreto, pois tratam de contratos temporários declarados nulos
,
enquanto no presente caso não houve declaração ou reconhecimento de nulidade da contratação temporária
.

4. O acórdão embargado destaca que o direito ao ATS decorre de interpretação da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA), cujos arts. 70, §1º, e 131 asseguram a contagem do tempo de serviço público prestado, independentemente da forma de admissão, para fins de ATS.

5. Precedentes desta Corte e da própria Presidência do STF confirmam que as teses firmadas nos Temas 916 e 551 não são aplicáveis a servidores efetivos que, após aprovação em concurso público, computam tempo de serviço público anterior para fins de ATS, dada a ausência de perfeita similitude fático-jurídica.

6. A ausência de declaração de nulidade do vínculo temporário impede o reconhecimento de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação das teses vinculativas mencionadas pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de declaração de nulidade do vínculo temporário firmado entre o servidor e a Administração Pública inviabiliza a aplicação das teses firmadas nos Temas 916, 551 e 1.239 do STF
.

2. É possível a contagem de tempo de serviço público prestado sob vínculo temporário, posteriormente sucedido por provimento efetivo, para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), conforme previsão expressa da Lei Estadual nº 5.810/1994.”
(ID 24766773).

É necessário deixar explícito o motivo pelo qual afirmei, no julgamento que acabei de referir acima, a inaplicabilidade dos Temas 916 (RE 765.320), 551 (RE 1.066.677) e 1.239 (RE 1.400.775) da repercussão geral, precisamente porque, no caso em exame, cuida-se de servidora efetiva, nomeada em razão de aprovação em concurso público — vínculo atualmente vigente —, que pretende averbar o tempo de serviço anteriormente prestado na condição de servidora temporária (vínculo anterior com o mesmo ente público), para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).
É relevante destacar que, na espécie,
não houve declaração de nulidade da referida contratação precária
.

Devo frisar que essa distinção, adotada por ocasião da rejeição dos aclaratórios opostos pelo ente público estadual, havia sido reconhecida pela própria Presidência do Supremo Tribunal Federal, no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.410.452 – Pará, e, igualmente, pela Segunda Turma do STF, no segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.448.693 – Pará. Respectivamente, confiram-se:

“
Por seu turno, em se tratando de ação de cobrança ajuizada por “servidora pública efetiva do Estado do Pará, lotada na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS, pertencente ao cargo de Engenheira Florestal, nomeada em virtude de aprovação em Concurso Público” (edoc. 09), inaplicáveis os Temas 916, 308, 551, 191 e 1239 da repercussão geral, os quais versam sobre verbas devidas em razão de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público
.”
(ARE nº 1.410.452/PA)

◊◊◊

“Entretanto, no presente caso,
não se reconheceu, no acórdão recorrido, que a contratação temporária tenha se dado de forma irregular
, conforme se extrai dos fundamentos do voto condutor do referido acórdão, os quais transcrevo novamente:

“O presente recurso foi interposto contra sentença proferida pelo Juízo de Primeiro grau que reconheceu o direito do apelado ao benefício relativo ao cômputo do tempo de serviço exercido sob vínculo temporário, para todos os efeitos funcionais, inclusive cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS).

Verifico que o apelado, atualmente servidor efetivo, trabalhou anteriormente mediante contrato temporário, no período de agosto de 1996 até fevereiro de 2004, quando assumiu o cargo efetivo, permanecendo até o presente momento.

Consta da inicial, que somente como temporário o apelado trabalhou por mais de 08 anos e como efetivo já completou 16 anos de serviço, portanto, segundo o apelado, o mesmo possui mais de 24 anos de serviço, fazendo jus ao recebimento de um adicional de tempo de serviço de 40%, porém, está recebendo apenas 25% de ATS.

Sabe-se que o direito ao ATS está previsto no art. 131 da lei Estadual nº. 5.810/1996/RJU, nos seguintes termos:

(...)

A mesma legislação estabelecer, em seu artigo 70, §1º que o direito ao pagamento de ATS, independe da forma de admissão ou pagamento:

(...)

Desta forma, é imperioso reconhecer que o tempo de serviço exercido pelo apelado junto a Administração Pública, mesmo que mediante contratação temporária, deve ser considerado para a contagem do adicional por tempo de serviço.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o trabalhador temporário possui direito à averbação do período trabalhado, para fins de cálculo de adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

(...)

Assim, devidamente comprovado o vínculo laboral junto a Administração Pública, deve ser reconhecido o direito à averbação do tempo de serviço prestado pelo apelado.

No que se refere a alegação de impossibilidade de produção e efeitos do contrato temporário para fins de contabilização de tempo de serviço, em razão da sua nulidade, vinculada aos temas 916 e 551 do STF, destaco que as referidas teses foram formadas com relação a situações jurídicas e administrativas completamente diferentes, uma vez que versam sobre a percepção de saldo de salário e de FGTS por servidores temporários, não havendo qualquer referência com relação ao computo do tempo de serviço prestado, mediante contrato temporários.

Por todo o exposto, conheço o recurso de APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, manter a decisão apelada em sua integralidade.”

Com efeito, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional, o qual se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.

(...)

Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental e condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, caso seja unânime a votação.”
(ARE 1448693 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 10-10-2024

PUBLIC 11-10-2024)

Nessas decisões, sendo constatado que os acórdãos deste Tribunal Estadual não reconheceram a irregularidade (nulidade) da contratação temporária, restou consignada a inaplicabilidade dos Temas 916, 308, 551, 191 e 1.239 da repercussão geral. Essa repetição é proposital, com o objetivo de deixar absolutamente esclarecida a minha convicção pessoal sobre a temática em questão, sendo certo que, inclusive, cogitei a possibilidade de apresentar voto específico para reafirmá-la por ocasião desta devolução ao Órgão Julgador.

Contudo, em julgamento ocorrido no dia 14/04/2025, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, por unanimidade de votos, acolheram os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.465.731 Pará. No respectivo acórdão, publicado em 20/05/2025, a questão discutida
“saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço”
foi respondida de forma negativa. Senão vejamos:

“Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contratação Temporária Nula. Tempo de Serviço. Repercussão Geral. Tema 916. Devolução dos Autos à Origem.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que permitiu a averbação de tempo de serviço decorrente de contrato temporário nulo para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

2. Os embargos de declaração objetivam sanar a omissão do acórdão recorrido em relação à aplicação da tese de repercussão geral fixada no RE 765.320-RG (Tema 916).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido deixou de aplicar a tese fixada no julgamento do RE 765.320-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC
.”

(ARE 1465731 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 19-05-2025

PUBLIC 20-05-2025)

Nesse julgamento, ficou assentada a inviabilidade de se afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo. Isso porque o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916).

Dito isso, no caso presente, verifico que a sentença recorrida determinou que fosse averbado, em prol da autora, o tempo de serviço laborado na condição de servidora temporária (de 27/04/1993 a 30/12/2012), para fins de percepção e pagamento do Adicional por Tempo de Serviço – ATS. Significa dizer, em outros termos, que o contrato temporário nulo gerou efeitos jurídicos válidos além da percepção dos salários do período trabalhado e do levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, o que se mostra em desalinho com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 916).

Dessa forma, ressalvado o meu entendimento pessoal, no sentido de reconhecer a viabilidade da averbação pretendida, visto que, nos termos do art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único), o serviço prestado a título temporário à Administração Pública constitui tempo de serviço, devo, contudo, curvar-me à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, assim como no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.410.452 – Pará e nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.465.731 – Pará.

Ante o exposto, exercendo juízo de retratação, encaminho voto
conhecendo e dando provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

Condeno a parte autora, ora apelada, a pagar honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, permanecendo sob condição suspensiva em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/07/2025